Tribunal: TJDFT
Processo: 0737901-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ELEIÇÃO DO CREDOR PELO JUÍZO DE SEU DOMICÍLIO. ART. 528, §9o, CPC. FACULDADE. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ESTABILIZAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.

1. A faculdade de o exequente promover o cumprimento de sentença de obrigação alimentar no Juízo de seu próprio domicílio tem viés protetivo, e representa alternativa ao credor para viabilizar o pleno acesso ao Judiciário.

2. A situação retratada nos autos principais está incerta no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, que se prorroga se a parte interessada, ou o Ministério Público, como fiscal da lei, não alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme exegese dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, em consonância à Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça - “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3. Ao determinar a remessa do feito ao Juízo suscitante, o Juízo suscitado acabou por violar o princípio do juiz natural, considerando que o processo, que cuida de matéria incerta no âmbito da competência territorial, foi regularmente a ele distribuído, tendo a parte credora optado pelo ajuizamento do feito no foro de seu domicílio.

4. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitado.